Tribunal: TJES
Processo: 5008725-50.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Remissão das Dívidas; Sustação de Protesto
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008725-50.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEBORA DEL PUPPO
RECORRIDO: FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5008725-50.2022.8.08.0024

RECORRENTE:

DÉBORA DEL PUPPO

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO; FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO - FAPES.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. VÍNCULO EMPREGATÍCIO RECONHECIDO ENQUANTO A AUTORA ERA BOLSISTA DA FAPES. AUTORA NÃO NOTIFICADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. TENTATIVAS NÃO ESGOTADAS. NULIDADE DA CDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito com pedido de tutela de urgência ajuizada por
DÉBORA DEL PUPPO
em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e da a FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO - FAPES.

Em síntese, a parte autora alega que em agosto de 2010 iniciou seu mestrado em ciência animal na Universidade de Vila Velha, quando foi oferecida uma bolsa de estudo paga pela FAPES de nº 003/2010 com recursos do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. Seu orientador também era seu antigo empregador na modalidade de estágio, por isso, de boa-fé, uma vez que ele estava ciente das restrições impostas pela FAPES, a autora seguiu trabalhando junto à CTA - CENTRO DE TECNOLOGIA ANIMAL LTDA.

No entanto, próximo da rescisão contratual da autora com o CTA, ela tomou ciência de que enquanto era bolsista de agosto de 2010 a julho de 2012, de fato, tinha mantido uma relação empregatícia com o CTA, quando se reportava ao superior hierárquico dela, DOUGLAS HAESE, orientador do Mestrado escolhido pela FAPES, professor e sócio do CTA. Após essa descoberta, em agosto de 2016 ajuizou uma ação trabalhista em face da CTA cuja sentença, que transitou em julgado no ano de 2019, reconheceu o vínculo empregatício de março de 2010 até outubro de 2012 e mandou expedir um ofício à FAPES – FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESPIRÍTO SANTO.

Em 2021 a requerente foi notificada pela FAPES requisitando a restituição dos valores percebidos pela bolsa de mestrado enquanto trabalhava, inclusive, realizando o protesto de título junto ao Cartório do Tabelionato de Protesto de Títulos e Documentos da Comarca de Marechal Floriano/ES, no importe de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais).

Em sede de contestação,

A sentença homologada elo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, ao tempo que
JULGO O PROCESSO com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Irresignado com a sentença proferida de Id. 4768114 o requerente interpôs Recurso Inominado, alegando, preliminarmente, a prescrição da cobrança. No mérito, afirma que a CDA 01625/2021 é nula, uma vez que a autora não foi devidamente notificada do processo administrativo. Também, que as cobranças dos valores são devidas, uma vez que o interesse público foi atingido. Por fim, que durante o período no qual percebia a bolsa de mestrado ela não possuía vínculo empregatício.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Primeiramente, é preciso reconhecer que, embora a recorrente insista que durante o período de 2010 a 2012, quando era bolsista da FAPES, não havia vínculo empregatício entre ela e a empresa CTA, tal argumentação não prospera. A autora ajuizou um processo trabalhista contra seu antigo empregador e o Egrégio Tribunal Regional do Trabalho reconheceu a existência do vínculo no período em questão, conforme documento de IDs.4773400 - 4773403, portanto,
é fato a relação de emprego.
Deste modo,
é evidente o descumprimento do Item 16.2, IV do Edital da Fapes (ID. 4772919), que previa expressamente, a proibição de vínculo empregatício enquanto bolsista da instituição.

Destaco ainda, que a autora assinou a declaração informando que não possuía vínculo empregatício, como pode ser confirmado em documento de ID. 4773398. Em vista disso, não é possível se falar em desconhecimento, uma vez que é insculpido no direito brasileiro o princípio que ninguém poderá se valer da própria torpeza para obter alguma vantagem do comportamento praticado.

No entanto, no caso dos autos, nota-se que a recorrente não foi intimada da forma correta do processo administrativo. Observa-se no documento de ID. 4773396 que a recorrida somente procedeu com a notificação da administrada ao final do processo e para assinar o termo de confissão de dívida, não oportunizando o contraditório e a ampla defesa. Deste modo, evidente a desconformidade tanto com a Constituição Federal, quanto com a Lei 9784/99, nesse sentido:

Art. 2
o
A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade,
ampla defesa, contraditório,
segurança jurídica, interesse público e eficiência.

Além disso, a única forma de contato tentada pela FAPES foi via e-mail e telefone, novamente, a fundação não se atentou ao procedimento previsto pela lei de processo administrativo:

Art. 26. O órgão competente perante o qual tramita o processo administrativo determinará a intimação do interessado para ciência de decisão ou a efetivação de diligências.

§ 3
o
A intimação pode ser efetuada por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado.

§ 5o
As intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais,
mas o comparecimento do administrado supre sua falta ou irregularidade.

A intimação somente via e-mail não é suficiente para assegurar a certeza da ciência do interessado. Nesse cenário, é inegável que não houve esgotamento das tentativas de notificação da autora, seja por via postal ou por meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da devolução dos valores percebidos irregularmente pela bolsa de mestrado. Assim, as tentativas de intimação são evidentemente nulas.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser reformada para reconhecer a nulidade do processo administrativo promovido em face da autora.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para
RECONHECER
a nulidade do processo administrativo pela ausência de intimação da autora.

Dessa forma,
RECONHEÇO
a inexigibilidade do débito constante na CDA 01625/2021 e
DETERMINO
que os requeridos
promovam o cancelamento do protesto registrado em nome da requerente.

Sem custas e honorários ante o resultado.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)